Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-63.2019.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-63.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 510.180.988-87 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 213.984.798-96 (ADVOGADO), JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 060.212.358-51 (EMBARGANTE), JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO - CPF: 242.885.358-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO DE GRANDI CASTRO FREITAS - CPF: 215.336.708-54 (ADVOGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (EMBARGANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 973.665.798-15 (EMBARGANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (EMBARGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E POSTERIOR AQUISIÇÃO DE ÁREA – INVESTIMENTOS EM BENFEITORIAS REPRODUTIVAS E NÃO REPRODUTIVAS – PRETENSÃO FUNDADA NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 206, § 3º, IV, DO CC) – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 2.137.211/MT) – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO POSSESSÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O prazo prescricional aplicável para o exercício do direito ao ressarcimento das benfeitorias úteis realizadas no imóvel é de 3 (três) anos, tendo em vista tratar-se de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, IV, do CC/02), conforme entendimento firmado pelo STJ.

O termo inicial do prazo prescricional para pedido de indenização por benfeitorias deve ser fixado na data do trânsito em julgado da ação que definiu judicialmente a situação das benfeitorias realizadas pelos autores em área pertencente aos réus (08/08/2016).

Tendo sido a presente ação ajuizada em 15/07/2019, menos de três anos após o trânsito em julgado da ação possessória, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

O possuidor de boa-fé faz jus ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis, nos termos do disposto pelo art. 1.219 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO E OUTROS, contra a sentença, de Id. n.º 182602919, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias n.º 1000979-63.2019.8.11.0044, ajuizada por ANA MARIA LOPES SOBRINHO E OUTRO, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis:

“Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para condenar os Requeridos ao pagamento da importância de R$ 5.719.951,41 (cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), que deverá ser atualizada pelo INPC desde o laudo (03/06/2019), e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, reconhecendo o direito dos autores à retenção dos imóveis objeto das Matrículas 1551, 1708 e 2200, atuais matrículas 15.942, 15.943 e 16.100 todas do CRI de Paranatinga/MT, até o efetivo recebimento da indenização.

Em sede de cognição exauriente, CONCEDO a tutela de urgência, a fim de facultar ao requerido a indenização das benfeitorias no prazo de 15 dias, sob pena, de reintegração de posse dos autores na área, garantindo-se a retenção de benfeitoria prevista no artigo 1.219 da Lei Civil, a fim de coibir o enriquecimento sem causa dos requeridos. Não efetuado o pagamento no prazo assinalado, expeça-se o mandado de desocupação voluntária no prazo de 15 dias.

Descumprida a ordem de desocupação, expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, assegurando a retenção por benfeitoria aos autores, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.”

Em suas razões, de Id. n.º182602920, a parte apelante discorre sobre a relação jurídica havida entre as partes e arguiu as preliminares de: a) ofensa à coisa julgada, em razão do pedido de perdas e danos formulado na Ação de Anulação de Registro em 2015; b) prescrição trienal da pretensão de indenização, nos termos do art. 206, §3º do CC; c) ausência de interesse processual, pois houve entre as partes a formalização de um acordo de resolução do contrato de arrendamento; d) inépcia da inicial em razão da ausência de pedido e causa de pedir; e) nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional; f) ilegitimidade de parte dos recorridos (Valdecir Deconto e Loureci Nascimento Deconto).

No mérito, informa a relação contratual havida entre as partes e esclarece que em 12 de Março de 2003 os autores/recorridos firmaram com os réus/recorrentes o Contrato Particular de Arrendamento de Terras, para o arrendamento da área objeto da matrícula n.º 1.901, com 1.013,35 ha.

Pontua que em face do não pagamento do arrendamento foi solicitada a rescisão do contrato e restou estabelecido no termo formalizado em 24.01.2010 a saída dos apelados da área até o dia 30.05.2012. Destaca que os recorridos, por mais de uma vez, tentaram lhe prejudicar com o ajuizamento de Ação Trabalhista de n.º 0000459-84.2012.5.23.0076 a fim de reconhecer vínculo empregatício, Ação de Reintegração de Posse de n.º 0000360-63.2013.8.11.0044) e, ainda, a Ação Anulatória de Registro de n.º 0001795-04.2015.8.11.0044, todas julgadas improcedentes, evidenciando a má-fé da parte adversa.

Aduz sobre a necessidade de preservação do princípio da “pacta sunt servanda”, pois no acordo de rescisão celebrado restou previsto prazo para utilização e retirada das benfeitorias realizadas, desocupação e declaração de quitação de dívidas. Destaca que no termo de ajuste celebrado não há previsão de indenização das benfeitorias edificadas e, ainda, que os recorridos não relataram na exordial qualquer dificuldade ou recusa para a retirada das benfeitorias.

Afirma que a conclusão lançada na sentença quanto a rasura e ausência de assinatura da recorrida Ana Maria no termo de rescisão não deve prevalecer porque os recorridos não apresentaram, em suma, nenhuma oposição ao conteúdo do distrato, de modo que, há de ser preservada a sua higidez.

Assevera que os autores apresentaram informações inverídicas, pois as imagens utilizadas para embasar sua pretensão de ressarcimento de benfeitorias são imprestáveis, já que a desocupação da área ocorreu 3 (três) anos antes da data informada.

Aduz que as benfeitorias realizadas a fim de viabilizar a atividade agrícola não são indenizáveis, pois tratam de despesas com preparo e correção de solo a cada plantio.

Requer, assim, inicialmente: “Seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, a fim de que seja recebido o Recurso de Apelação com efeito suspensivo, nos exatos termos do artigo 1.012, Parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil, para que seja impedida a expedição de mandado de Desocupação Voluntária ou de reintegração de posse, até o trânsito em julgada da presente ação;” Na sequência pede o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito ou a improcedência dos pedidos iniciais.

O efeito suspensivo ao recurso de apelação foi deferido na decisão de Id. n.º 182602926.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 182602929, por meio das quais os apelados protestam pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, questionam o preparo recolhido a menor e a necessidade de complementação, sob pena de deserção.

O recurso foi originalmente julgado por esta Câmara Cível, ocasião em que, à unanimidade, negou-se provimento ao apelo (ID 190125663).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos do acórdão de ID 195987242.

Foi interposto Recurso Especial de ID 201982196, admitido pela Vice-Presidência em decisão de ID 210360679 e provido pela Min. Nancy Andrighi no ID 295234881 (Resp n.º 2137211)
“para declarar que o prazo prescricional para a hipóteses dos autos é trienal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise da questão pela jurisprudência deste STJ.”

Os autos foram, então, encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação, conforme ID 295234888.

A parte apelada manifestou no ID 302387899 pleiteando o não reconhecimento da prescrição no presente caso, mantendo-se a sentença de procedência.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os autos retornam a este Sodalício por força de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao prover o Recurso Especial de n.º 2.137.211/MT interposto pelos ora apelantes, assentou a tese jurídica de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por benfeitorias é o trienal, previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, por se tratar de pleito fundado na vedação ao enriquecimento sem causa.

Cumpre, portanto, a esta Câmara Julgadora, em estrita observância à diretriz vinculante estabelecida pela Corte Superior, rejulgar a causa, aplicando a tese firmada e reexaminando a prejudicial de mérito da prescrição sob a nova baliza temporal.

Pois bem.

De início, cumpre rememorar que a lide versa sobre vultosos investimentos realizados pelos autores/apelados que, ao longo de uma relação contratual iniciada em 2003, edificaram benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas em área rural que acreditavam ser de sua propriedade. A perícia judicial, contudo, demonstrou o equívoco, constatando que as acessões, quantificadas em R$ 5.719.951,41, foram incorporadas a imóveis de titularidade dos réus/apelantes, que não haviam sido objeto do negócio de compra e venda.

As instâncias ordinárias, reconhecendo a boa-fé dos autores, haviam julgado procedente o pedido indenizatório, afastando a prescrição sob o fundamento da incidência do prazo decenal (art. 205 do CC). Todavia, a decisão do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao reenquadrar a natureza jurídica da pretensão, tratando-a não como inadimplemento contratual, mas como ressarcimento por enriquecimento sem causa, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de três anos.

Fixada essa premissa, a controvérsia remanescente cinge-se à definição do termo inicial da contagem do lapso prescricional.

Consoante a teoria da
actio nata
, consagrada no artigo 189 do Código Civil, a pretensão nasce com a violação do direito. No caso em tela, é necessário identificar com precisão quando surgiu para os autores o direito de pleitear a indenização pelas benfeitorias realizadas.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão apresenta peculiaridades que não podem ser ignoradas. Embora os apelantes sustentem que o termo inicial seria a data da desocupação do imóvel (31/05/2012), os documentos acostados aos autos revelam uma situação mais complexa.

Conforme se depreende dos autos, após a desocupação do imóvel, os autores/apelados ajuizaram ação de reintegração de posse (processo nº 0000360-63.2013.8.11.0044), na qual se discutiu a localização exata das áreas objeto do contrato de arrendamento e da posterior compra e venda. Somente com a realização de perícia judicial naquele feito é que se constatou que as benfeitorias haviam sido edificadas em área diversa daquela adquirida pelos autores.

O acórdão proferido na referida ação possessória (ID 302392350) transitou em julgado em 08/08/2016, conforme expressamente afirmado pelos apelados em sua manifestação e certificado no ID 302392353, fato não impugnado especificamente pelos apelantes em sua resposta.

Neste ponto, é crucial observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.791.837/DF, estabeleceu que "o prazo prescricional do pedido de indenização por benfeitorias tem início com o trânsito em julgado do acórdão da ação de rescisão do contrato". Embora a ação possessória não tenha sido formalmente uma ação de rescisão contratual, foi nela que se definiu judicialmente a situação fática que fundamenta a pretensão indenizatória - a constatação de que as benfeitorias foram realizadas em área diversa da adquirida.

Assim, aplicando-se por analogia o entendimento firmado pelo STJ, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do trânsito em julgado da ação possessória (08/08/2016), momento em que os autores tiveram plena ciência, por decisão judicial amparada em perícia técnica, de que as benfeitorias haviam sido realizadas em imóvel pertencente aos réus.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 15/07/2019, menos de três anos após o trânsito em julgado da ação possessória, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEL - PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 03º, IV, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESCRISÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA. A pretensão de indenização por eventuais benfeitorias realizadas em imóvel prescreve em três anos, sendo que, o termo inicial de contagem, decorre do trânsito em julgado da ação em que julgou a reintegração de posse.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50202838620198130702, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/08/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2023)

Ademais, cumpre destacar que o documento apresentado como "distrato" pelos apelantes apresenta vícios formais relevantes, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e por este Tribunal no julgamento anterior. Como se verifica no ID 302387899, o referido documento contém rasuras e não foi assinado pela autora Ana Maria Lopes Mainardi, o que compromete sua eficácia para fins de contagem do prazo prescricional, especialmente em relação a esta autora.

A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que o prazo prescricional para pedido de indenização por benfeitorias tem início com o trânsito em julgado da ação que define a situação jurídica das partes. No caso em tela, foi a ação possessória que definiu judicialmente a situação das benfeitorias realizadas pelos autores em área pertencente aos réus.

Portanto, à luz do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre o prazo prescricional (trienal), mas considerando as peculiaridades do caso concreto quanto ao termo inicial desse prazo, não há que se reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Dispositivo.

Com essas considerações, em rejulgamento da causa e em estrita observância à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.137.211/MT,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO E OUTROS, mantendo a sentença de procedência por seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025